Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado - rmc. Contratação não comprovada. Ausência de prova da disponibilização dos valores e da utilização do cartão. Danos morais configurados. Quantum mantido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro requerido (Banco Agibank S.A.) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu Banco Agibank S.A. quanto aos contratos de cartão de crédito consignado que geraram os descontos impugnados e a inexigibilidade dos referidos descontos; b) declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré Conafer quanto à suposta filiação sindical e a inexigibilidade quanto aos descontos realizados; c) determinar o cancelamento definitivo de todos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor referentes aos contratos referidos contratos; d) condenar o réu Banco Agibank S.A. a restituir ao autor o valor de R$ 13.438,00; e) condenar a ré Conafer a restituir ao autor o valor de R$ 633,60; f) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a validade da contratação, sob o argumento de que o autor forneceu todos os documentos necessários e foi devidamente informado acerca dos termos contratuais. Defende, ainda, a impossibilidade de devolução dos valores descontados, bem como a inexistência de danos morais. Ao final, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo autor/segundo recorrido (ID 81961729).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente celebrado entre o autor e o Banco Agibank S.A., bem como a existência de eventuais danos dele decorrentes.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Narra a inicial que o autor é aposentado junto ao INSS e sofreu descontos indevidos em seus proventos entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025, perfazendo o montante de RMC/RCC R$ 7.579,88. Sustenta que o Banco Agibank S.A. realizou os descontos indevidos de RMC. Aduz, ainda, a ocorrência de descontos por parte da CONAFER no período de abril de 2020 a outubro de 2024, no total de R$ 792,77, sem filiação a sindicato ou autorização para tais descontos.
7. O banco recorrente apresentou documentos com intuito de comprovar a formalização do contrato de cartão de crédito consignado, denominado “Proposta de Adesão Cartão Consignado de Benefício”. Todavia, o juízo de origem, por duas vezes (IDs 81961684 e 81961710), determinou que o banco comprovasse os depósitos alegadamente realizados em favor do autor, o histórico de transações e saques efetuados com o cartão, bem como a geolocalização vinculada à contratação, o que não foi atendido. Ademais, verifica-se inconsistência nos documentos apresentados, uma vez que algumas faturas constantes do ID 81961196 possuem vencimento no ano de 2022, ao passo que o contrato apresentado é datado de 24/08/2023 (ID 81961198). Tais circunstâncias fragilizam a alegação de regularidade da contratação.
8. Nos termos do art. 5o da Instrução Normativa INSS no 138/2022, a averbação da contratação de crédito consignado exige, entre outros requisitos, a formalização com uso de reconhecimento biométrico, a apresentação de documento de identificação oficial válido, com foto e CPF, bem como a autorização da consignação. Com efeito, a apresentação de contrato com assinatura eletrônica mediante biometria facial, desacompanhado de documento do contratante, não é suficiente para demonstrar a validade da contratação, diante da ausência de prova de disponibilização dos recursos, da utilização do cartão e do histórico de transações. Soma-se a isso, o descumprimento de ordem judicial que determinou a juntada de tais documentos e a demonstração da geolocalização do momento da contratação, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, CPC. Desse modo, impõe-se a rescisão contratual, com o restabelecimento das partes ao status quo ante, devendo ser restituídos os valores indevidamente descontados.
9. O dano moral decorre da violação aos atributos da personalidade. No caso, o prejuízo suportado pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, causando danos consideráveis a sua esfera moral e abalo psicológico, com repercussão em sua renda mensal ao longo do tempo. Assim, resta configurado o dano moral indenizável, cujo valor da reparação fixado em sentença se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, razão pela qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.